Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718813-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LORRAYNE CAROLLINE SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DESPACHO A agravante defende a sua condição de terceira interessada para se insurgir contra a r. decisão (id. 58888145, pág. 373) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movido pela agravada contra Planalto Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. EPP (processo no 0710940-76.2021.8.07.0001), que, após a expedição da carta de adjudicação de bens do devedor, determinou a remoção em favor da credora. Pede o provimento do recurso para “[...] cancelar a Carta de Adjudicação (ID 189081638) emitida, bem como a emissão de nova carta de adjudicação em favor desta Agravante” (id. 58888138, pág. 10). Todavia, conforme narrado pela agravante, anteriormente foram ajuizados por ela embargos de terceiro (processo no 0701817-46.2024.8.07.0002), sob alegação de que possui crédito trabalhista preferencial, cuja petição inicial foi indeferida, por intempestividade, r. sentença da qual foi interposta apelação, com pedido de efeito suspensivo, que se encontra pendente de julgamento, sob minha relatoria. Ressalte-se que nos embargos de terceiro a ora agravante igualmente pugna pelo “[...] cancelamento Carta de Adjudicação (ID 192585615), bem como a emissão de nova carta de adjudicação em favor desta Embargante” (id. 59617065 do processo no 0701817-46.2024.8.07.0002). Assim, tendo em vista que a pretensão de cancelamento da carta de adjudicação foi deduzida nos embargos de terceiro anteriormente apresentados, intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 24 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora